Tribunal: TJMT
Processo: 1023590-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-31
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023590-74.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Renan da Silva Leal, adolescente com 17 anos de idade, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo mantido apreendido na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, tendo em vista a suposta prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo, perpetrado no dia 28 de dezembro de 2021, às 15h30, no estabelecimento denominado “Casa Comercial”, cujos fatos são objeto do procedimento autuado sob n. 1003205-36.2021.8.11.0023.
Sustenta a impetrante que o paciente foi recolhido na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo após buscas pela eventual prática do ato infracional acima referido, às 10h51min do dia 29 de dezembro de 2021, tendo sido liberado à sua representante legal, na sequência.
Aduz que foi designada audiência de representação para o dia 30 de dezembro de 2021 às 16h45, cuja assentada seria realizada nas dependências da Delegacia de Polícia, sendo intimado o paciente que compareceu ao ato solene, encontrando-se, todavia, apreendido na naquela unidade de segurança, sem que estivesse em qualquer situação de flagrância ou com amparo em decisão judicial.
Alude que a manutenção do paciente estaria se dando por conta de ordem verbal do magistrado plantonista, afirmando, ademais, que sequer as mídias da audiência de apresentação do adolescente foram disponibilizadas; e que a “manutenção do adolescente/paciente na repartição policial, por todos os lados, mostra-se absolutamente ilegal e inconstitucional.”
Consigna que, além de não haver ordem judicial determinando a apreensão paciente, o ato também é ilegal porque ofende o art. 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes; destacando, outrossim, que os arts, 112 e 102 do ECA, “apontam o rol de medidas - socioeducativas e de proteção – passiveis de aplicação a menores infratores, dentre as quais não se encontra “recolhimento em Delegacia Comum”, pelo contrário, é de notório conhecimento configurar tal atitude ato abusivo e ilegal.”
Forte nas razões acima consignadas e com base no princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado no caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4o do Estatuto da Criança e Adolescente, liminarmente, requer a imediata liberdade do paciente com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Na espécie, da análise da documentação que instrui este writ, principalmente, daquela que se encontra no procedimento autuado sob n. 1003205-36.2021.8.11.0023 em trâmite no juízo acoimado de coator, infere-se que a ordem deve ser concedida em sede de liminar, porquanto, segundo foi sustentado nesta impetração, o paciente está sendo mantido apreendido ilegalmente na Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Peixoto de Azevedo, há mais de 24h (vinte e quatro horas), sem que esteja em uma situação de flagrância de ato infracional e sem que exista decisão judicial determinando a sua internação.
Isso porque, conquanto o Ministério Público tenha ofertado na data de hoje representação contra o paciente pela prática do ato infracional e, concomitantemente, apresentado manifestação postulando a decretação da sua internação provisória, o magistrado plantonista prolatou este singelo despacho:
Processo:1003205-36.2021.8.11.0023.
VÍTIMA: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ADOLESCENTE: R. D. S. L.
Vistos em plantão.
Remetam-se os autos ao Ministério Público para que promova o que entender de direito na forma ECA.
De Paranaíta-MT para Peixoto de Azevedo-MT, 31 de dezembro de 2021, horário registrado pelo sistema.
Tibério de Lucena Batista
Juiz de Direito Plantonista
Vê-se, pois, que mesmo provocado pelo Ministério Público a autoridade judiciária plantonista não se manifestou acerca da necessidade ou não da internação provisória do paciente, que, repise-se, está sendo mantido ilegalmente apreendido na Delegacia da Polícia Judiciária Civil da cidade de Peixoto de Azevedo sem que exista qualquer ordem judicial que ampare essa situação, ficando, induvidosamente, configurado o constrangimento ilegal narrado nesta impetração.
Posto isso, defiro a liminar para determinar a imediata colocação de Renan da Silva Leal em liberdade; determinando, por conseguinte, que o juízo plantonista do primeiro grau responsável pela Comarca de Peixoto de Azevedo providencie a expedição do alvará de soltura em seu favor do referido adolescente, se por outro motivo não estiver apreendido.
Ao final, uma vez examinado e cumprido o pleito de urgência, determino que após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT,31dedezembrode 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista